Tribunal: TJSP
Processo: 1034555-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

Demais alegações

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Repetição do indébito. Não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida.